Tribunal: STF
Processo: RE 1036812
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 7 e eDOC 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE, ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. VALIDADE. 



    1. Possível a expedição de requisição complementar para o pagamento, pelo INSS, de juros de mora entre a data da conta de liquidação e a data da expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), ou até a data de inscrição do precatório (1° de julho). em face do entendimento de que o Instituto devedor permanece em mora para o credor nesse período.



     2. Os juros de mora decorrentes da condenação judicial e incidentes sobre o valor do principal são devidos no percentual determinado no título exequendo (e, a contar de 01-07-2009 - Lei n.° 11.960/2009 - no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança) até a data limite para apresentação dos precatórios no Tribunal (1° de julho), ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte, desde que o débito seja pago no prazo constitucional (31 de dezembro do ano subsequente ao da inscrição no orçamento, no caso de precatório, ou até sessenta dias após a autuação, no caso de RPV). 



    3. O STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional (EC) n° 62/2009 afirmada nas ADIs 4.357 e 4.425 e conferiu-lhes eficácia prospectiva, considerando válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a atualização dos precatórios expedidos ou pagos até a conclusão do julgamento da questão de ordem em que procedida à modulação (25/03/2015), determinando, a partir daí, a sua substituição pelo IPCA-E (ou pela Taxa SELIC, no caso dos créditos tributários). 



    4. Hipótese na qual inexiste saldo complementar referente à diferenças advindas da atualização monetária posterior ao período de expedição do precatório, tendo em vista que o pagamento ocorreu em momento anterior ao marco estabelecido pelo STF, época em que regular a incidência da Taxa Referencial, inclusive para o período compreendido entre a data dos cálculos e a data da expedição/requisição do precatório/RPV.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 11, p. 8-9):



    “(...) pretende o recorrente ver reconhecido o seu direito constitucional à inclusão de juros aplicáveis às cadernetas de poupança no período compreendido entre a data do cálculo exequendo (dezembro/2009) e a data do efetivo pagamento do precatório (abril/2011), em face do expresso comando contido no texto constitucional (§12 do artigo 100 da CF/88), introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009.”



    O recurso foi admitido (eDOC 15). 



    Em 03.04.2017, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para juízo de adequação à luz do Tema 147 da sistemática da repercussão geral (eDOC 18).



    A 9ª Turma do TRF da 4ª Região manteve o acórdão recorrido. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 43):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 147. OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE ESTABELECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. Não constatada a divergência entre o conteúdo do acórdão recorrido e a orientação firmada no acórdão paradigma, proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 591.085/MS, com repercussão geral reconhecida (Tema 147), o juízo negativo de retratação é medida que se impõe, ensejando a manutenção do julgamento anterior”.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, no julgamento do juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 42):



    “Verifico, a toda evidência, que o mérito da causa em apreço guarda relação direta com a temática acima referenciada. 



    A respeito da matéria, o Pretório Excelso concluiu, em 04-12-2008, o julgamento do RE n.º 591.085/MS, em acórdão de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.



     Posteriormente, em sessão administrativa realizada no dia 09-12-2015, o foi aprovada a redação da tese firmada sobre o tema, in verbis: 



    Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros demora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal rechaçou a possibilidade de incidência de juros moratórios no período situado entre a data de inscrição do precatório e o seu pagamento, se realizado dentro do prazo constitucional. 



    In casu, o julgamento proferido pela Egrégia 5ª Turma deste Tribunal restou assim ementado (evento 3 - RELVOTO1 - p. 7): 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. VALIDADE. 1. Possível a expedição de requisição complementar para o pagamento, pelo INSS, de juros de mora entre a data da conta de liquidação e a data da expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), ou até a data de inscrição do precatório (1º de julho), em face do entendimento de que o Instituto devedor permanece em mora para com o credor nesse período. 2. Os juros de mora decorrentes da condenação judicial e incidentes sobre o valor do principal são devidos no percentual determinado no título exequendo (e, a contar de 01-07-2009 - Lei n.º 11.960/2009 - no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança) até a data limite para apresentação dos precatórios no Tribunal (1º de julho), ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte, desde que o débito seja pago no prazo constitucional (31 de dezembro do ano subsequente ao da inscrição no orçamento, no caso de precatório, ou até sessenta dias após a autuação, no caso de RPV). 3. O STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional (EC) nº 62/2009 afirmada nas ADIs 4.357 e 4.425 e conferiu-lhes eficácia prospectiva, considerando válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a atualização dos precatórios expedidos ou pagos até a conclusão do julgamento da questão de ordem em que procedida à modulação (25/03/2015), determinando, a partir daí, a sua substituição pelo IPCA-E (ou pela Taxa SELIC, no caso dos créditos tributários). 4. Hipótese na qual inexiste saldo complementar referente a diferenças advindas da atualização monetária posterior ao período de expedição do precatório, tendo em vista que o pagamento ocorreu em momento anterior ao marco estabelecido pelo STF, época em que regular a incidência da Taxa Referencial, inclusive para o período compreendido entre a data dos cálculos e a data da expedição/requisição do precatório/RPV. (TRF4, AG 0003213-40.2015.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, D.E. 29/10/2015) Do voto condutor do julgado, extraio ((evento 3 - RELVOTO1 - p. 1-3): O Supremo Tribunal Federal decidiu pela não-incidência de juros moratórios após a expedição do precatório, a menos que, nos termos do art. 100, § 1º, da Constituição, os valores ali expressos não fossem adimplidos no exercício financeiro seguinte, quando então voltam a ser contabilizados. Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado: Recurso Extraordinário. 2. Precatórios. Juros de mora. 3. Art. 100, § 1º, da Constituição Federal. Redação anterior à Emenda 30, de 2000. 4. Inclusão no orçamento das entidades de direito público. Apresentação até 1º de julho, data em que terão seus valores atualizados. 5. Prazo constitucional de pagamento até o final do exercício seguinte. 5. Descaracterização da mora, quando não há atraso na satisfação dos débitos. 5. Recurso extraordinário provido. (STF, Plenário, RE nº 298616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 03/10/2003) A decisão do Supremo Tribunal Federal, porém, não implica expunção dos juros incidentes entre a feitura do cálculo exequendo e a data de inscrição do precatório em orçamento (1º de julho), nos termos do art. 100, § 1º, da CF/88. Assim, mantenho o posicionamento adotado pela egrégia 3ª Seção desta Corte de que até a requisição de pagamento ou inscrição do precatório no orçamento, incidem juros moratórios, pois ausente constitucional ou legal exclusão da mora do devedor nesse período em que ainda é esperado o pagamento e, como não houve inscrição do precatório ou RPV, ainda não iniciou o prazo constitucional de mora excluída: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU MATÉRIA DE MÉRITO. CABIMENTO. SÚMULA 225 DO STJ. São cabíveis embargos infringentes contra decisão majoritária proferida em agravo de instrumento, quando neste for decidida matéria de mérito. Precedente da corte Especial e Súmula 225, do STJ. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. Entendimento consolidado da Terceira Seção desta Corte Regional no sentido de que são devidos os juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração da conta e a da inscrição do precatório ou da requisição de pequeno valor no orçamento, excluída sua incidência apenas entre a data da expedição e a do efetivo pagamento (na esteira de precedente do STF - RE 591.085/MS), hipótese esta inaplicável ao caso dos autos. 2. Matéria reconhecida como de repercussão geral (RE 579.431/RS), devendo ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em composição plenária. Embora julgados de ambas as Turmas do STF em sentido contrário (RE-ED 496703/PR, RE-AgR 565046/SP, AI-AgR-ED 413606/DF, RE-AgR 492784/SP), mantém-se o entendimento da incidência dos juros de mora no interregno compreendido entre a elaboração dos cálculos e a inscrição do precatório enquanto não decidida a questão em repercussão geral ( RE 579.431/RS). De ressaltar que o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 591.085/MS, na sessão de 05-12-2008, versou apenas acerca da impossibilidade de cômputo de juros moratórios entre a data de inscrição do precatório (1º de julho) e o término do prazo conferido pela Carta Maior para pagamento, em dezembro do ano seguinte, não se aplicando, s. m. j., à situação em comento. 



    (TRF4, EMBARGOS INFRINGENTES, 0007429-83.2011.404.0000, Terceira Seção, Relator Celso Kipper, D.E. 14/12/2011) 



    Portanto, os juros, que incidem entre a apresentação da conta de liquidação e a data-limite para apresentação dos precatórios no Tribunal, ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte, são aqueles fixados no título exequendo e, a contar de 01-07-2009 (Lei nº 11.960/2009), o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança. Não sendo o valor devido pago no prazo constitucional (31 de dezembro do ano subsequente ao da inscrição no orçamento), no caso de precatório, ou até sessenta dias após a autuação, no caso de RPV, recomeçam os juros. 



    Observo, assim, que o acórdão recorrido, ao reconhecer que os juros devem incidir apenas "entre a apresentação da conta de liquidação e a data-limite para apresentação dos precatórios no Tribunal, ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte", recomeçando a correr após o prazo legal para pagamento do precatório apenas na hipótese de seu inadimplemento, não destoou das orientações pretorianas firmadas, o que enseja, em observância aos aludidos precedentes judiciais (art. 927, III, NCPC), o proferimento de juízo negativo de retratação. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por manter o julgamento anterior e determinar a devolução dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal.” (grifei)



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com o RE 591.085 QO-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.02.2009, Tema 147 da repercussão geral. No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente